Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-03.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009388-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORANIL PINHO DE SOUZA - CPF: 773.776.801-72 (APELADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ORANIL PINHO DE SOUZA - CPF: 773.776.801-72 (APELANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL –
NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECU
R
SAL –
PRELIMINAR REJEITADA -
R
É REVEL – AUMENTO DESPROPORCIONAL NO VALOR DAS FATURAS
–

COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO – REFATURAMENTO NECESSÁRIO
–

DANOS MORAIS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A
devolutividade
do recurso de
apelação
não está
adstrita
à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes
atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu
revel
em sua
apelação
, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento”
(
AgInt no REsp 1.848.104
).

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa, sendo imperiosa a revisão das faturas.

Não há o dever de indenização por danos morais se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de Obrigação de Fazer e Compensação por Dano Moral julgada procedente
para:

DETERMINAR que a Requerida proceda com os serviços necessários de adequação da instalação elétrica no imóvel do Autor;

DETERMINAR o refaturamento das faturas em questão com vencimentos em 26/11/2019, no valor de R$376,49; 26/12/2019, no valor de R$313,82; 26/01/2020, no valor de R$223,32; 26/02/2020, 03/2020 no valor de R$317,53; 04/2020 no valor de R$330,47; e do mês de 05/2020 no valor de R$374,63, para a média dos 03 (três) meses anteriores à fatura com vencimento em 26/11/2019”

CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum;

CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a restituição dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A
apelante
aduz que
o juízo
a quo
desc
onsiderou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como
rural
, sendo
permitido
a ela
cobrar pelo fornecimento de energia elétrica com base na média de consumo por até dois meses consecutivos caso o titular (consumidor) não informe a leitura, sob pena de ser apurado por acúmulo
, que é o que tem acontecido
.

Sustenta que não houve prática de ato ilícito gerador de dano moral
, pois a mera cobrança indevida não
confere esse direito
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Em
contrarrazões
, o apelado
argui o não conhecimento do Recurso
, por caracterizar inovação recursal;
pugna pelo não provimento
(ID.
196304696
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões, o apelado argui o não conhecimento do Recurso, por caracterizar inovação recursal
.

No entanto,
“
A
devolutividade
do recurso de
apelação
não está
adstrita
à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu
revel
em sua
apelação
, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
”
(
AgInt no REsp 1.848.104
).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor
ingressou com a presente demanda
alegando que sua unidade consumidora
passou a apresentar várias quedas de energia elétrica e que foi surpreendido com a cobrança de fatura
s
com
consumo muito superior àquele efetivamente gasto.
Diz que no mês anterior a novembro de 2019, foi apurado
138KWh, não se justificando
o aumento
excessivo
quanto às contas de novembro
e dezembro de 2019 e janeiro
a

março
de 2020
(376KWh, 251Kwh,
188 KWh
,
422KWh
e 333KWh
, respectivamente)
, tendo em vista que não houve nenhuma alteração relacionada ao consumo de sua UC.

Afirma, ainda, que após ter reclamado no Procon, a ré informou que havia necessidade de realizar a regularização da instalação da UC do autor, atribuindo a ele o pagamento d
e R$14.049,93.

Busca indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, a repetição em dobro da quantia indevidamente paga de R$286,00
e
a emissão de novas contas
.

A lide foi julgada procedente
para determinar que a ré
proceda com os serviços necessários de adequação da instalação elétrica
,
o refaturamento das
contas

sub judice
, aplicando-se
a média dos três meses anteriores à fatura
de novembro
, além de condená-la à reparação
de R$15.000,00
e
restituição dos valores cobrados indevidamente no importe de R$286,00
.

Trata-se de hipótese em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo havido, inclusive, a inversão do ônus da prova, de modo que compete à ré comprovar a legitimidade da dívida em discussão.

Pelo histórico de consumo juntado na inicial, verifica-se claramente que houve aumento abusivo
nas faturas de novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020 (ID.
15301753
8
), pois o consumo anterior estava na média de
R$43,11, sofrendo abrupta elevação para
a média de R$340,30 nos meses posteriores, ou seja,
quase oito vezes mais
, o que
revela-se
incompatível até mesmo com a residência do apelado
, que é bem simples (ID. 153017534).

A apelante
é revel nos autos.

S
ustenta que
os valores cobrados estão de acordo com a modalidade de UC, localizada em área rural
, em que o faturamento deve ser feito segundo a leitura informada pelo consumidor, a leitura feita pela
Concessionária ou pela média aritmética dos
valores aferidos nos últimos doze meses.
E mais, que houve recuperação de consumo, pois
nos meses anteriores o faturamento se deu pela média e não pela real quantidade de energia fornecida.

No entanto, não conseguiu demonstrar nenhuma irregularidade
no medidor que possa justificar
o aumento exagerado no valor das faturas nem a recuperação de consumo.

Desse modo,
a emissão de novas contas de energia elétrica, observando-se a média
dos três meses anteriores é critério razoável

(
até porque não
houve o implemento de 12 meses),

devendo ser mantido
, assim como a restituição do montante pago pelo autor,
flagrantemente infundado, no montante de R$286,00.

No tocante à indenização por danos morais, verifica-se que não houve interrupção no fornecimento do serviço nem a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, sendo, portanto, indevida a referida reparação.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
excluir a condenação à reparação de R$15.000,00. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca,
redistribuo respectivos ônus na proporção de 75% a ser custeado pela ré e 25% pelo autor
, fixando-se a verba em honorária em
10% do valor atualizado da causa, ressalva a suspensão da exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024